Tribunal: TJDFT
Processo: 0738001-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ATOS INFRACIONAIS ANTIGOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO APLICÁVEL. 1/4. GRANDE VARIEDADE E QUANTIDADE RAZOÁVEL DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. Descabida a absolvição quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o réu, no dia e local dos fatos, vendeu e trazia consigo, para fins de difusão ilícita, entorpecentes. O crime de traficância é de perigo abstrato ou presumido, cujo objeto jurídico tutelado é a saúde pública. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo irrelevante a quantidade de substância apreendida. Segundo definido pela Terceira Seção do STJ, é possível a utilização de anotações de atos infracionais pretéritos para afastar a figura do tráfico privilegiado, desde que por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Para efeito do reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, mera alusão genérica ao histórico infracional do agente, desacompanhada de fundamentação idônea, não é capaz de revelar a efetiva dedicação ou a habitualidade criminosa. É possível a valoração da quantidade e natureza das substâncias apreendidas, quer para a majoração da pena-base, quer para a modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não caracterizado o bis in idem. No caso, a diversidade dos entorpecentes, aliada à razoável quantidade de substâncias apreendidas, justificam a aplicação de redutor pouco acima do mínimo legalmente previsto, sendo adequada às funções da pena a diminuição na razão de 1/4. É inviável o pedido de exclusão da pena de multa, uma vez que se trata de sanção penal estipulada expressamente pelo legislador no preceito secundário do tipo penal previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, não havendo previsão legal de sua exclusão em razão da situação econômica do réu.